Tribunal: TJDFT
Processo: 0010546-62.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010546-62.2011.8.07.0001 RECORRENTE: G.C.E S/A RECORRIDO: TRANE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. O protesto de duplicatas decorrente de efetivo inadimplemento traduz exercício regular de direito. 2. A insuficiência do depósito enseja a procedência parcial da demanda de consignação em pagamento, com quitação limitada ao valor consignado, ressalvando-se ao credor o saldo remanescente. A recorrente alega violação aos artigos 202, caput, e parágrafo único, e 206, §3o, inciso VIII, ambos do Código Civil, sustentando que a interrupção da prescrição somente pode ser considerada uma vez, e o acórdão recorrido reconheceu, indevidamente, uma segunda interrupção. Afirma que o valor excedente ao da consignação em pagamento não é alcançado pela interrupção do prazo prescricional a ela correlato, incidindo, sobre tal valor, a aludida prescrição. Colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico, que independe do reexame de matéria fático-probatória. Além disso, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012